Tribunal: TJDFT
Processo: 0036196-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036196-38.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON NOGUEIRA MISQUITA RECORRIDA: CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BL C DA SQS 214 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. DESINTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PROVAL ORAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTAS JULGADAS PARCIALMENTE IRREGULARES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Por não estar evidenciado interesse da União na causa, não é nula a sentença que julga a ação de prestação de contas, por suposta incompetência da Justiça Comum. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 178 do CPC, falta razão para o Ministério Público atuar na ação de prestação de contas. 3. Tanto quem tem o direito de exigir as contas quanto aquele que tem a obrigação de prestá-las pode propor ação de prestação de contas. 4. O condomínio ostenta legitimidade para exigir as contas e o ex-síndico o dever de prestá-las. 5. Não há cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional se a prova indeferida é desnecessária e o feito está suficientemente instruído. 6. Se as contas prestadas pelo ex-síndico do condomínio foram consideradas parcialmente irregulares, devem ser ressarcidas as diferenças apuradas em perícia. 7. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 43 e 178, inciso I, ambos do CPC, pedindo a inclusão da União nos autos, ao argumento de que há interesse desta no deslinde da controvérsia, porquanto repassa recursos ao condomínio. Defende, portanto, o julgamento perante a Justiça Federal, com a consequente intervenção do Ministério Público, da AGU, bem como a designação da Defensoria Pública da União. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar os precedentes a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 43 e 178, inciso I, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Primeiramente, não há razão ou prova capaz de demonstrar a legitimidade da União. O que se tem são meras ilações confusas sobre possíveis repasses da União para a administração do condomínio, que sequer foram comprovados. Ademais, o fato de a Prefeitura da Aeronáutica ser proprietária de várias unidades no condomínio não atraia a legitimidade da União [...] Assim, não há que se falar em incompetência da Justiça do Distrito Federal para o processamento e julgamento da ação. Por óbvio, também não se faz necessária a intervenção do Ministério Público no caso, já que não estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 178 do Código de Processo Civil. Ademais, tais temas sequer foram abordados na contestação, contrarrazões ou qualquer outra fase processual, e não houve manifestação sobre eles na r. sentença, o que denota inovação recursal, de modo que não pode o TJDFT se manifestar sobre tais argumentos, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública” (ID. 24155733 - Págs. 1 e 2). Portanto, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, o apelo especial não merece subir pelo fundamento da alínea "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação” (AgInt no REsp 1932501/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/6/2021). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no REsp 1906878/SP (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/6/2021) e o REsp 1906932/CE (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016